Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-25.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701915-25.2024.8.07.0004 RECORRENTE: ANTONIO SANTANA DOS SANTOS RECORRIDO: RONDINELLE FEITOSA RODRIGUES DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto pela parte ré contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal. Da análise dos pressupostos de admissibilidade, verifica-se que o recorrente deixou de recolher o preparo recursal e requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita por ocasião da interposição do presente Recurso Extraordinário. No entanto, não se verifica nos autos documentos que comprovem a alegação de hipossuficiência, devendo ser registrado que ele somente declara possuir vínculo empregatício e receber salário destinado à própria subsistência e aos cuidados com sua saúde. Assim, faz-se necessária a demonstração da sua hipossuficiência a justificar a concessão do benefício. Em vista do exposto, intime-se o recorrente a anexar aos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito horas): 1) declaração de hipossuficiência E 2) declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal E 3) cópia da carteira de trabalho E 4) comprovante de rendimentos dos últimos três meses OU, em caso de desemprego ou atividade autônoma / empresarial própria, os extratos bancários relativos aos últimos três meses. Na hipótese de juntada dos extratos bancários, ressalte-se que deverão abranger todas as contas de titularidade do recorrente, cujos dados poderão ser comprovados por este Juízo por meio de consulta ao SISBAJUD. Alternativamente, no mesmo prazo, recolha o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2025. Maria Isabel de Lourdes Silva Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal